Tribunal: TJDFT
Processo: 0748523-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748523-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DULCE ALMEIDA OLIVEIRA AGRAVADO: REGINALDO ALVES DE ASSIS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DULCE ALMEIDA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0708508-55.2019.8.07.0001, em que litiga com REGINALDO ALVES DE ASSIS, desconstituiu a penhora dos valores bloqueados em conta vinculada ao agravado, em razão de ter recaído sobre verba alimentar (ID 70653424). Em suas razões recursais (ID 21302928), relata a agravante tratar-se a ação de origem de cumprimento de sentença, por meio do qual busca o recebimento de valores oriundos de acordo firmado entre as partes para pagamento de dívidas decorrente de relação locatícia, tendo sido bloqueado o valor de R$1.520,07, em conta bancária de titularidade do agravado; contudo, após a apresentação de impugnação, foi reconhecida a impenhorabilidade dos valores e determinada a imediata liberação. Aduz, em síntese, que a decisão foi proferida sem que tenha sido facultado à agravante manifestar-se sobre a questão, sendo que o executado possui conta diversa (poupança), na qual deposita e transfere valores, razão pela qual defende que apenas os valores depositados na conta poupança são impenhoráveis. Assevera ser a exequente pessoa idosa, que necessita dos valores executados, enquanto que o executado faz movimentações e gastos que não são considerados essenciais, não tendo demonstrado qualquer interesse em quitar a obrigação executada. Defende a possibilidade de penhora do saldo remanescente da aposentadoria. Sustenta que, como o valor já foi devolvido ao executado, a r. decisão agravada deve ser reformada, para determinar que o bloqueio seja novamente realizado ou para que seja cominada a obrigação ao agravado de depositar judicialmente a quantia, pois a determinação de transferência para sua conta se deu em razão de decisão manifestamente equivocada e violação direta ao contraditório. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e a concessão da tutela de urgência, para que seja novamente realizado o bloqueio na conta do agravado, e, se não for localizado nenhum valor em sua conta, seja intimado para depositar a quantia judicialmente, sob pena de multa. No mérito, requer a confirmação da tutela pleiteada. Preparo comprovado (ID 21302935). Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois, a toda evidência, a agravante não busca a reforma da decisão recorrida, que reconheceu a impenhorabilidade dos valores e determinou a imediata liberação da constrição, mas, sim, a prolação de uma nova decisão, com a determinação de novas medidas que visam à satisfação da obrigação. Isto é claramente observado nos pedidos transcritos abaixo: Pelo exposto requer: a) A concessão da tutela de urgência para que seja novamente realizado o bloqueio na conta do executado Reginaldo Alves de Assis (CPF: 186.205.741-91). Em caso de resultado infrutífero, que ele seja intimado para depositar a quantia judicialmente, sob pena de multa; b) A notificação do d. juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias; c) A juntada dos documentos em anexo; d) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contraminuta; e) Seja dado provimento ao presente agravo para reformar a r. decisão agravada, sendo determinado novo bloqueio na conta do executado Reginaldo Alves de Assis (CPF: 186.205.741-91), correspondente ao débito atualizado. Neste contexto, incabível a análise do presente recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator